Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-56.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001975-56.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SELMA MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 842.384.614-87 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS -
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

-

PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUNTO
-

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE - IMPUGNAÇÃO TARDIA À ESPECIALIDADE DO PERITO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DOCUMENTOS UNILATERAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A PROVA TÉCNICA JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o laudo pericial é apresentado de forma clara contém os elementos necessários à comprovação da invalidez permanente.

A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1o, I, do CPC sob pena de preclusão, sendo que a mera discordância com Laudo Pericial não autoriza a invalidade do mesmo.

A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL No 1001975-56.2022.8.11.0044

JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

RECORRENTE: SELMA MARIA SOARES DA SILVA

RECORRIDOS: ICATU SEGUROS S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SELMA MARIA SOARES DA SILVA
, irresignada com a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente a ação de indenização securitária movida em face de Icatu Seguros S.A., ao fundamento de inexistência de comprovação da incapacidade laborativa da autora.

Em suas razões, a Apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto a perícia foi realizada por médica sem especialização em ortopedia ou áreas afins, contrariando o art. 156 do CPC.

Argui que o laudo pericial foi contraditório e tecnicamente insustentável, pois reconheceu a existência de lesões e atividades repetitivas na função da autora, mas negou o nexo causal e a incapacidade.

Menciona que há prova documental robusta (laudos, exames e atestados médicos) que demonstra inequivocamente a existência de lesões osteomusculares, com limitação funcional e aposentadoria por invalidez.

Requer a anulação da sentença e do laudo pericial, com a designação de nova perícia por especialista em ortopedia e, subsidiariamente, o reconhecimento judicial da incapacidade com base nas provas documentais e a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Selma Maria Soares da Silva
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Icatu Seguros S/A, que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de invalidez funcional ou laborativa que justificasse o pagamento da indenização securitária.

A recorrente sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto a perícia médica foi realizada por profissional não especializado na área ortopédica, e que o laudo pericial judicial seria superficial e contraditório, ensejando a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de nova perícia.

Conforme consta dos autos, a impugnação à qualificação técnica da médica perita nomeada , sob a alegação de não possuir especialidade em ortopedia, foi apresentada somente após a juntada do laudo pericial desfavorável à parte autora, em manifesta violação ao disposto no art. 465, §1o, I, do Código de Processo Civil. Tal circunstância atrai a preclusão consumativa, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A ausência de impugnação oportuna quanto à capacidade técnica do perito acarreta a preclusão do direito de questionar sua habilitação posteriormente, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo ou parcialidade na elaboração da prova técnica.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida.

Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada. (TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020).

Ultrapassada a questão da nomeação da perita, o laudo pericial juntado aos autos, realizado após determinação judicial de nova perícia (ID 186827192), apresenta resposta clara e conclusiva aos quesitos formulados, destacando que não foi constatada qualquer limitação funcional ou incapacidade laborativa permanente nos termos exigidos pela cláusula contratual para fins de pagamento da indenização securitária.

Como bem salientado na sentença recorrida, o exame médico pericial concluiu que:

“Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada..”

Destaca-se que, nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas pode valorar as provas conforme seu livre convencimento motivado. No entanto, no presente caso, não houve apresentação de elementos técnicos ou parecer de assistente que infirmassem o conteúdo do laudo judicial, o qual se mostra idôneo, coerente e fundamentado.

A simples irresignação da parte com o teor do laudo pericial, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, não autoriza a realização de nova perícia, sob pena de indevida protelação do feito.

A Apelante apresentou documentos médicos particulares produzidos unilateralmente, os quais foram devidamente considerados na sentença, mas não possuem força suficiente para afastar as conclusões da perícia judicial, especialmente diante da ausência de contraditório e da constatação de que foram emitidos por profissionais escolhidos pela própria parte.

Diante do contexto apresentado e das provas produzidas é de concluir que está amplamente comprovado que o Apelante não faz
jus
à indenização pleiteada, visto que não comprovada a existência autonômica, tornando-se desnecessária a realização de outras provas, tais como pericial como pretendido.

Nesse sentido:

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Ação de Indenização Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Invalidez Permanente. Cerceamento de Defesa. Perícia Judicial. Inexistência de Incapacidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julga improcedente pedido em Ação de Indenização Securitária proposta por segurado visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente. O Apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da falta de especialização da perita judicial em ortopedia e traumatologia e alega que laudos médicos particulares comprovam sua invalidez.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa em virtude da nomeação de perita judicial supostamente sem especialização adequada; (ii) determinar se o Segurado comprova a invalidez permanente funcional exigida para o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de Decidir

3. A nomeação da perita judicial respeita o art. 465 do CPC, sendo ela cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na especialidade de ortopedia e traumatologia, o que afasta a alegação de ausência de qualificação técnica.

4. A impugnação do Apelante à especialidade da perita ocorre após a realização da perícia, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC.

5. A discordância da parte com o conteúdo do laudo não invalida a prova técnica, cabendo ao juiz valorar as provas nos autos, conforme art. 371 do CPC.

6. O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade permanente funcional, prevalecendo sobre laudos médicos unilaterais juntados pela parte, por possuir presunção de imparcialidade e rigor técnico.

7. A apólice securitária exige comprovação de invalidez permanente funcional, sendo insuficiente a mera existência de patologias, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1o, I, do CPC, sob pena de preclusão. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo demonstração de vícios ou inconsistências. 3. A mera discordância da parte com as conclusões periciais não enseja a realização de nova perícia. 4. A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 465 e 480; Decreto 3.048/1999, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; TJMT, RAC 1002760-18.2022.8.11.0044, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; TJMT, RAC 1000845-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 23.01.2025; TJMT, RAC 1003240-93.2022.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 10.02.2025.

(N.U 1001433-38.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)”

Portanto, em face dessas considerações, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO MANTENDO
a sentença em seus termos.

Majoro os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa para

11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a justiça gratuita deferida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026